Tribunal: TJDFT
Processo: 0720238-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS SANÁVEIS. NÃO APONTADOS. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. É inadmissível embargos de declaração sem que seja apontado especificamente qualquer vício a ser sanado por esta via, devolvendo-se de forma ampla e genérica a matéria suscitada para reapreciação.

3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.